Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO QUE CONSIDEROU QUE AS MATÉRIAS TIDAS COMO OMISSAS E CONTRADITÓRIAS NÃO FORAM SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o entendimento adotado foi no sentido de que as questões referentes ao reconhecimento do direito de preferência aos ora embargados na aquisição do imóvel litigioso ou à necessidade de chamamento ao processo do credor fiduciário não foram devidamente suscitadas nas contrarrazões de apelação, tendo sido apresentadas somente no tópico dos pedidos, desacompanhadas de qualquer fundamentação.
2.1. Ademais, a contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.